Tribunal: TJDFT
Processo: 0704787-80.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILDIADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PLEITO DE ALTERAÇÃO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por falta de provas de ambos os delitos se as declarações harmônicas e coerentes da vítima, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, foram corroboradas pelo depoimento da testemunha, no sentido de que o réu ameaçou a ofendida e perturbou-lhe a tranquilidade em razão do rompimento do relacionamento.
2. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena imposta ao apelante, tendo em vista o quantum de pena aplicado, a reincidência do acusado e a análise desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes criminais.
3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia (pelo que se admite a legitimidade do Ministério Público para formular a pretensão) ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. Na hipótese, há pedido expresso na denúncia de fixação de indenização e, comprovada a ocorrência de ambos os delitos em contexto de violência doméstica, os danos morais experimentados pela vítima prescindem de prova.
4. Considerando que a extensão do dano não foi grave, que a intensidade da dor experimentada pela vítima não excedeu à normalidade para o tipo penal, bem como se levando em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida, mantém-se a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), por se mostrar razoável.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções dos artigos 147, caput, do Código Penal (ameaça) e 65, caput, da Lei das Contravenções Penais (perturbação da tranquilidade), este mais de uma vez, ambos na forma do artigo 61, inciso II, alínea "f", todos do Código Penal, em concurso material de crimes, às penas de 21 (vinte e um) dias de prisão simples e 01 (um) mês e 03 (três) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e manter a reparação a título de danos morais causados à vítima no valor de R$300,00 (trezentos reais).